Tribunal: TJBA
Processo: 0520515-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520515-93.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALBUQUERQUE GALVAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que a paralisação do processo não decorreu de sua inércia, mas de falha do mecanismo judiciário, que supostamente não teria expedido os ofícios para penhora de recebíveis, medida anteriormente deferida pelo juízo.

II. Questão em discussão
A controvérsia central consiste em definir a quem é imputável a paralisação do processo de execução fiscal por mais de seis anos, para fins de configuração da prescrição intercorrente: se ao credor, por inércia em promover os atos que lhe competiam, ou ao Poder Judiciário, por suposta demora na condução do feito.

III. Razões de decidir
A análise dos autos revela que, após a tentativa frustrada de penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido do Apelante para penhora de 50% dos créditos recebíveis da empresa executada. Contudo, na mesma decisão, o magistrado determinou expressamente que caberia ao próprio Exequente, ora Apelante, providenciar a impressão e a remessa dos ofícios às administradoras de cartão de crédito, comprovando o encaminhamento no prazo de cinco dias.

O Apelante não apenas deixou de comprovar o cumprimento da diligência que lhe foi atribuída, como também se manteve inerte por anos, inclusive após ser intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição, o que caracteriza sua desídia e afasta a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade pela paralisação do feito recai, inequivocamente, sobre o credor, que não impulsionou o processo de forma útil e eficaz.
O juízo de origem aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), segundo o qual o prazo de suspensão de um ano se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional de cinco anos. No caso, transcorrido o lapso temporal de mais de seis anos sem qualquer medida frutífera por parte do credor, a prescrição intercorrente restou devidamente configurada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo.
Tese de julgamento: "1. A paralisação de execução fiscal decorrente do não cumprimento, pelo credor, de determinação judicial expressa para a realização de diligência que lhe foi delegada, caracteriza inércia processual e legitima o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A responsabilidade pela demora no andamento do feito não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário quando o impulso processual dependia de ato a ser praticado pela parte exequente, afastando-se, em tal hipótese, a incidência da Súmula 106 do STJ."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0520515-93.2014.8.05.0001
, que tem como apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelado
ALBUQUERQUE GALV
ÃO
LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA